Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO RÉU. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Ministério Público não interpondo recurso da sentença, o prazo para o assistente de acusação, ainda que não cadastrado anteriormente, é de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme o art. 598, caput e parágrafo único, do CPP e a Súmula 448 do STF.
2. No caso dos autos, a Defensoria Pública, que tem a prerrogativa institucional de prazo em dobro, interpôs o recurso de apelação após expirado o prazo de 30 dias, contado do trânsito em julgado para o Ministério Público, sendo, pois, intempestivo.
3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
4. Os prints das mensagens do celular da vítima, assim como os áudios anexados aos autos são elementos de prova válidos, que reforçam a certeza da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
5. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.
6. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu.
7. Praticados o crime e a contravenção em contextos diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não há que falar em aplicação do princípio da consunção.
8. Tendo o réu admitido, mesmo que parcialmente, a prática dos delitos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe.
9. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, a multirreincidênca admite a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea.
10. Não conheço do recurso da vítima. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.